Tribunal: TJDFT
Processo: 0711349-97.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. DOENÇAS crônicas. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE.
1. O advento da maioridade não determina necessariamente o fim da obrigação alimentar, que passa a ser pautada na relação de parentesco, quando demonstrada a existência do binômio necessidade-possibilidade.
2. Não se prorroga a obrigação imposta ao alimentante se o próprio alimentando reconhece que tem capacidade laboral e, efetivamente, trabalha, apesar do diagnóstico de doenças crônicas.
3. Recurso não provido.